Tribunal: TCU
Processo: 028.028/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1193/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário , parcialmente alterado pelos Acórdão 2332/2019-TCU-Plenário e 1.147/2020-TCU-Plenário, todos da relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, proferidos nos autos do TC Processo 008.903/2018-2 , que versou sobre auditoria operacional com o objetivo de avaliar a implementação e o funcionamento da informatização dos processos judiciais, em especial do Processo Judicial Eletrônico (PJe) e do Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI); Considerando que, mediante o Acórdão 652/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal realizou o primeiro monitoramento daquelas deliberações, assinou novas determinações às unidades jurisdicionadas e fixou orientação à então denominada Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração) no sentido de realizar novo monitoramento diante das sensíveis alterações operadas nas soluções tecnológicas e normativas do processo judicial com o advento da Resolução-CNJ 335/2020, notadamente a não predominância ou exclusividade do PJe (somente a prioridade) e, por consequência, a miríade convergente de soluções de TIC para gestão e governança do processo judicial, bem como a natureza dos fenômenos técnicos e administrativos subjacentes às medidas satisfativas das deliberações por cumprir ou implementar; Considerando o exame técnico empreendido pela SecexAdministração, consubstanciado nos pareces uniformes exarados às peças 76-78, nos quais restou evidenciado o grau de cumprimento e implementação das deliberações por parte do Conselho Nacional de Justiça, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Conselho da Justiça Federal; e Considerando as inexatidões materiais identificadas no Acórdão 652/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no inciso V do art. 143 do RI/TCU, em: a) apostilar , com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c a Súmula 145/TCU e inciso I do art. 463 do Código de Processo Civil, as alíneas "a" e "b.I" do Acórdão 652/2022-TCU-Plenário , por inexatidão material: item deliberativo onde se lê leia-se alínea "a" (peça 50, p. 2) 9.1.1.252.1.1.1 (itens 9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 253.1.1.1 do Relatório de Auditoria Operacional) 9.1.1.252.1.1.1 (itens 9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 252.1.1.1 do Relatório de Auditoria Operacional) 9.1.1.252.1.2.1 (itens 9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 253.1.2.1 do Relatório de Auditoria Operacional) 9.1.1.252.1.2.1 (itens 9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 252.1.2.1 do Relatório de Auditoria Operacional) 9.1.1.252.1.2.2 (itens 9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 253.1.2.2 do Relatório de Auditoria Operacional) 9.1.1.252.1.2.2 (itens 9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 252.1.2.2 do Relatório de Auditoria Operacional) alínea "b.I" (peça 50, p. 2-3) · 9.1.1.252.1.1.2 (itens 9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 253.1.1.2 do Relatório de Auditoria Operacional) 9.1.1.252.1.1.2 (itens 9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 252.1.1.2 do Relatório de Auditoria Operacional) 9.1.1.252.1.1.3 (itens 9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 253.1.1.3 do Relatório de Auditoria Operacional) 9.1.1.252.1.1.3 (itens 9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 252.1.1.3 do Relatório de Auditoria Operacional) 9.1.1.252.1.1.4 (itens 9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 253.1.1.4 do Relatório de Auditoria Operacional) 9.1.1.252.1.1.4 (itens 9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 252.1.1.4 do Relatório de Auditoria Operacional) 9.1.1.252.1.2.4 (itens 9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 253.1.2.4 do Relatório de Auditoria Operacional) 9.1.1.252.1.2.4 (itens 9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 252.1.2.4 do Relatório de Auditoria Operacional) b) considerar cumprida, pelo Conselho Nacional de Justiça, a seguinte listagem de desdobramentos dos comandos emergentes da decisão monitorada, todos da classe determinação: 9.1.1.252.1.1.2 (9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 252.1.1.2 do Relatório de Auditoria Operacional); 9.1.1.252.1.1.3 (9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 252.1.1.3 do Relatório de Auditoria Operacional); 9.1.1.252.1.1.4 (9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 252.1.1.4 do Relatório de Auditoria Operacional); 9.1.1.252.1.2.3 (9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 252.1.2.3 do Relatório de Auditoria Operacional); 9.1.1.252.1.2.4 (9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 252.1.2.4 do Relatório de Auditoria Operacional); 9.1.1.252.1.2.5 (9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 252.1.2.5 do Relatório de Auditoria Operacional); 9.1.1.252.1.3.1 (9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 252.1.3.1 do Relatório de Auditoria Operacional); 9.1.1.252.1.3.2 (9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 252.1.3.2 do Relatório de Auditoria Operacional); 9.1.1.252.1.3.3.3 (9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 252.1.3.3.3 do Relatório de Auditoria Operacional); 9.1.1.252.1.4.3 (9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 252.1.4.3 do Relatório de Auditoria Operacional); 9.1.1.252.1.4.6 (9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 252.1.4.6 do Relatório de Auditoria Operacional); 9.1.1.252.1.4.8 (9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 252.1.4.8 do Relatório de Auditoria Operacional); 9.1.1.252.1.4.9 (9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 252.1.4.9 do Relatório de Auditoria Operacional); e 9.1.1.252.1.4.11 (9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 252.1.4.11 do Relatório de Auditoria Operacional); c) considerar implementada, pelo Conselho Nacional de Justiça, a recomendação insculpida no subitem 9.2 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário ; d) dar ciência ao Conselho Nacional de Justiça de que os links a seguir relacionados não são acessíveis ou se apresentam temporariamente indisponíveis: https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/processo-judicial-eletronicopje/capacitacao/ https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/plataforma-digital-do-poderjudiciario-brasileiro-pdpj-br/capacitacao/ https://docs.pdpj.jus.br/manuais/manual-desenvolvedor-pdpj/index.html https://docs.pdpj.jus.br/tutoriais/quick-start-pdpj/index.html https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/plataforma-digital-do-poderjudiciario-brasileiro-pdpj-br/ https://www.cnj.jus.br/wpcontent/uploads/2022/01/1anodej4-0.pdf https://www.cnj.jus.br/wpcontent/uploads/2022/08/boletim-tecnico-no-63-1o-08-2022.pdf https://www.cnj.jus.br/wpcontent/uploads/2021/12/relatorio-geral-do-igovtic-jud-2021-12-11-2021-v3.pdf https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/comite-nacional-de-gestaode-tecnologia-da-informacao-e-comunicacao-do-poder-judiciario/modelo-nacional-deinteroperabilidade/ https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-ecomunicacao/comite-nacional-de-gestao-de-tecnologia-da-informacaoe-comunicacao-do-poder-judiciario/modelo-nacional-deinteroperabilidade/arquivos-do-modelo-nacional-deinteroperabilidade/ https://www.cnj.jus.br/wpcontent/uploads/conteudo/arquivo/2019/10/servicointercomunicacao.wsdl https://www.cnj.jus.br/wpcontent/uploads/conteudo/arquivo/2019/10/agendamento.xsd https://www.cnj.jus.br/wpcontent/uploads/conteudo/arquivo/2019/10/cda.xsd https://www.cnj.jus.br/wpcontent/uploads/conteudo/arquivo/2019/10/execucaopenal.xsd https://www.cnj.jus.br/wpcontent/uploads/conteudo/arquivo/2019/10/intercomunicacao.xsd https://www.cnj.jus.br/wpcontent/uploads/conteudo/arquivo/2019/10/intercomunicacao-stj.xsd https://paineisanalytics.cnj.jus.br/single/?appid=6da6e8b7-51ae-4de1-a32cb42e5630092e&sheet=31049d4e-a530-4902-b1ed-6cb77477d5fa&lang=ptBR&theme=cnj_theme&opt=currsel%2Cctxmenu https://paineisanalytics.cnj.jus.br/single/?appid=6da6e8b7-51ae-4de1-a32cb42e5630092e&sheet=31049d4e-a530-4902-b1ed-6cb77477d5fa&lang=ptBR&theme=cnj_theme&opt=currsel%2Cctxmenu https://paineisanalytics.cnj.jus.br/single/?appid=6da6e8b7-51ae-4de1-a32cb42e5630092e&sheet=31049d4e-a530-4902-b1ed-6cb77477d5fa&lang=ptBR&theme=cnj_theme&opt=currsel%2Cctxmenu https://paineisanalytics.cnj.jus.br/single/?appid=6da6e8b7-51ae-4de1-a32cb42e5630092e&sheet=0c54bc55-cd4f-45bc-987a-73758a6e9962&lang=ptBR&theme=cnj_theme&opt=currsel%2Cctxmenu https://paineisanalytics.cnj.jus.br/single/?appid=6da6e8b7-51ae-4de1-a32cb42e5630092e&sheet=fb1b4d86-5d2f-4ac5-a4fd-345065ec8bd4&lang=ptBR&theme=cnj_theme&opt=currsel%2Cctxmenu e) considerar cumprida, pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, a seguinte listagem de desdobramentos dos comandos emergentes da decisão monitorada: 9.4.254.1 (9.4 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 254.1 do Relatório de Auditoria Operacional); 9.4.254.2 (9.4 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 254.2 do Relatório de Auditoria Operacional); 9.4.254.3 (9.4 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 254.3 do Relatório de Auditoria Operacional); 9.4.254.4 (9.4 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 254.4 do Relatório de Auditoria Operacional); 9.4.254.5 (9.4 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 254.5 do Relatório de Auditoria Operacional); f) considerar parcialmente cumprida, pelo Conselho da Justiça Federal, a seguinte listagem de desdobramentos dos comandos emergentes da decisão monitorada: 9.3.253.1 (9.3 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 253.1 do Relatório de Auditoria Operacional); 9.3.253.2 (9.3 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 253.2 do Relatório de Auditoria Operacional); 9.3.253.3 (9.3 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 253.3 do Relatório de Auditoria Operacional); 9.3.253.4 (9.3 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 253.4 do Relatório de Auditoria Operacional); g) assinar prazo de 30 dias ao Conselho da Justiça Federal para que, mediante apresentação, entre outros documentos hábeis (telas, espelhos, tabelas, registros, normativos etc.), de plano de ação do Tribunal Regional Federal da 2.a Região, ausente das evidências supridas tanto pelo órgão quanto pelo Conselho Nacional de Justiça, comprove o cumprimento das mencionadas deliberações; h) orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação para que, tão logo finde o prazo de 30 dias assinado ao Conselho da Justiça Federal, monitore novamente os subitens 9.3.253.1, 9.3.253.2, 9.3.253.3 e 9.3.253.4; i) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Conselho Nacional de Justiça, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Conselho da Justiça Federal, encaminhando-se a este último órgão, como subsídio ao cumprimento do item "g", cópia integral das peças 63, 65, 66, 73, 74 e 76. 1. Processo TC- Processo 028.028/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.2. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.